Tribunal: TJSP
Processo: 2085084-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – suspensão da exigibilidade ou recálculo de juros limitados à taxa SELIC – Acolhimento da pretensão no tocante aos juros - Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos para a concessão parcial da tutela provisória atendidos - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2085084-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MAKELKE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2085084-37.2020.8.26.0000
Agravante: Makelke Representação Comercial Ltda
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16439)
Agravo de instrumento
Tutela provisória

suspensão da exigibilidade ou recálculo de juros
limitados à taxa SELIC
Acolhimento da pretensão
no tocante aos juros - Precedente do C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça
Requisitos
para a concessão parcial da tutela provisória
atendidos
-
Decisão
reformada

Recurso
parcialmente provido

Agravo de instrumento manejado por Makelke
Representação Comercial Ltda, nos autos do processo comum
ajuizado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em
trâmite perante a 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
cujo pedido de tutela provisória foi indeferido.
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida a antecipação da tutela
recursal para suspender a exigibilidade do crédito exigido no auto de
infração e imposição de multa no 4.028.750-6, até o trânsito em julgado, e
ao final o agravo seja provido nesse sentido. Em caráter subsidiário,
requer seja reformada a decisão apenas para que seja suspensa a
parcela relativa à cobrança de juros aplicados em percentual superior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Taxa SELIC.
Recurso tempestivo, processado com parcial
antecipação da tutela recursal e não contrariado (fls.70).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos seguintes termos:
Ante os fatos narrados e da documentação juntada
com a inicial, não vislumbro presente o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis
que a questão envolve direito patrimonial do autor,
que é passível de reparação adequada no momento
oportuno. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela
provisória de urgência. No entanto, sendo direito da
parte e garantia do juízo, fica autorizado o depósito
cautelar do montante integral para fins de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Para
tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias. Cite-se a ré,
servindo a presente como mandado. Após, tornem os
autos conclusos. Int.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da
agravante, o recurso não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento
há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
À vista disso, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizadores da medida apenas com relação à limitação dos juros à
Taxa Selic.
Com efeito, as alegações da recorrente soam
críveis, ganhando maior relevo diante da existência de precedente do C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça que atribuiu à Lei
Estadual
no
13.918/2009
redação
conforme
a
Constituição,
reconhecendo, naquela oportunidade, a impossibilidade de fixação, no
âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na
esfera federal.
Assim, constatada a satisfatória probabilidade do
direito e a perigo de dano à agravante ao se cobrar juros acima do limite
constitucionalmente permitido, acolhe-se a pretensão recursal tão-
somente para determinar o recálculo do débito no sentido de impedir a
incidência de juros superiores à SELIC.
Doutro turno, o pleito de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário não comporta acolhimento.
Consabido, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário somente poderia ser autorizada nos termos do art. 151
do CTN, notadamente mediante depósito integral do valor do débito, o
que não se verifica no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A análise do direito sustentado pela agravante
necessita de apuração mais aprofundada quanto ao alegado na inicial
nos demais aspectos, e tanto assim o é que o processo em curso na
origem encontra-se aguardando a realização da prova pericial, que ainda
não foi concluída.
Ainda, as dificuldades financeiras pelas quais
diversas sociedades empresariais atravessam nos últimos meses não
consiste em argumento apto para suspender a exigibilidade da dívida
com o Estado.
Sendo assim, reforma-se em parte a decisão
agravada, apenas para acolher o pedido subsidiário relativo à incidência
dos juros de mora.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.278
Agravo de Instrumento no 2085084-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Makelke Representação Comercial Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com a solução proposta pelo Relator penso, entretanto, seja
meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação,
aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13CDACD2
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13CDD895
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2085084-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.